Tribunal: TJMT
Processo: 0014955-31.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014955-31.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KRYSEWERTON MENDES DA ROCHA - CPF: 030.160.771-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (EMBARGANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JOSE AMAURILIO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 037.201.034-20 (ASSISTENTE), MATEUS PATRICK FELIZARDO SOUZA (ASSISTENTE), KRYSEWERTON MENDES DA ROCHA - CPF: 030.160.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 954.701.231-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada carência de fundamentação ou omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos do recurso de
Apelação Criminal
nº. 0014955-31.2018.811.0064, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de
Claudio Rodrigues Martins
, mantendo a condenação dele como autor do crime
previsto no
art. 180, § 1º, do CP
, à pena de
3
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
36 dias-multa
(Id.

148862687).

Inconformado, opôs estes
Embargos de Declaração
contra aquele acórdão, alegando a
nulidade por falta de fundamentação
e que o
decisum
padece de
omissão
quanto à apreciação das teses de
absolvição
e
desclassificação
para receptação na modalidade culposa (Id. 149407158).

As
contrarrazões
do Ministério Público de segundo grau são pelo
desprovimento
(Id. 153190158).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação nº. 0014955-31.2018.811.0064, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Claudio Rodrigues Martins
, mantendo a condenação dele como autor do crime
previsto no art. 180, § 1º, do CP, à pena de 3
anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
36 dias-multa.

Nestes Embargos de Declaração, alega-se a nulidade por falta de fundamentação e que o
decisum
padece de
omissão
quanto à apreciação das teses de absolvição e desclassificação para receptação na modalidade culposa.

Primeiramente, importante ressaltar que a tese de carência de fundamentação do acórdão se confunde com a alegação de omissão quanto à apreciação das teses expostas nas razões do recurso de apelação, motivo pelo qual, todas as alegações contidas nestes aclaratórios serão analisadas em um único tópico neste
decisum
.

Pois bem. Destaca-se que, diferentemente do que alega o embargante, o acórdão atacado foi suficientemente fundamentado e abordou devidamente toda a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU E REVENDEU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aquisição de um aparelho celular sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.”

Quanto à tese de desclassificação da receptação qualificada para sua modalidade culposa, o embargante sustentou que o acórdão vergastado deixou de analisá-la. Entretanto, verifica-se que, primeiramente, analisando a tese absolutória, expôs-se no acórdão,
exaustivamente
, todas as razões que levaram à conclusão de que o réu adquiriu e revendeu um aparelho celular,
sabendo inequivocamente
que era produto de crime. Em seguida, consignou-se que, pelos mesmos motivos, seria inviável o acolhimento da tese desclassificatória, já que fartamente comprovado que o réu tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho celular, o que obsta sua absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Registra-se que as teses foram analisadas em conjunto, já que são iguais os fundamentos que impedem o acolhimento de ambas as alegações.

A propósito, registrou-se no acórdão que
“(...) “É incabível a
absolvição ou a desclassificação do delito
de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020).

Outrossim, quanto à tese absolutória, o embargante se limitou a afirmar que o acórdão impugnado ignorou determinados fatos e circunstâncias.

A título de exemplo, o embargante sustentou que
“(...) o acórdão combatido ignorou o relevante fato do Embargante ser empresário estabelecido no ramo de comércio de equipamentos eletrônicos e celulares desde o ano de 2005, e que, no exercício da atividade empresarial, o Embargante jamais teve qualquer reclamação formalizada por seus clientes em relação aos serviços prestados ou produtos eletrônicos comercializados (...)”
e que
“o acórdão embargado apega-se exclusivamente a diferença de valor na aquisição e revenda do aparelho, IGNORANDO o fato, de que, na condição de empresário regular, o Embargante está sujeito a uma série de obrigações fiscais e trabalhistas em relação aos seus funcionários, sendo que todo esse custo infelizmente é repassado ao consumidor final, devendo existir a margem de lucro do empresário, sem a qual não sobrevive no ramo (...)”
.

Assim, conclui que, se as circunstâncias acima tivessem sido consideradas,
“teriam aptidão de infirmar sua conclusão, levando a resultado diverso, sendo evidente a omissão”
.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
carente de fundamentação
e
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Diante desses apontamentos,
conheço
desses Embargos de Declaração, entretanto,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023